Tribunal: TJES
Processo: 5002356-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002356-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS THOMAZ

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRETA CONTRA A PESSOA. REINCIDÊNCIA QUE NÃO GERA AUTOMATISMO DO CÁRCERE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Pedido de liberdade em favor de paciente autuado por posse de 10 munições 9mm, direção perigosa com fuga de abordagem e ameaça verbal. O magistrado de primeiro grau fundamentou o cárcere na reincidência e no risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Aferir se a gravidade concreta da fuga em alta velocidade e a posse de munições justificam a manutenção da prisão preventiva de réu reincidente ou se medidas cautelares diversas são aptas a conter o risco de reiteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve ser reservada para casos em que medidas cautelares diversas se mostrem inócuas para a proteção da ordem pública.

Delitos cometidos sem o emprego de violência física direta ou grave ameaça real permitem a aplicação de mecanismos de fiscalização eletrônica em substituição ao isolamento celular.

O monitoramento eletrônico, aliado ao recolhimento domiciliar, é instrumento idôneo para neutralizar o risco decorrente da audácia em manobras de trânsito e da posse de material bélico.

A reincidência não autoriza a imposição automática da prisão preventiva quando o cenário fático permite a vigilância estatal por meios menos gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausência da comarca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002356-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS THOMAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO.

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
BRUNO DOS SANTOS THOMAZ
, contra ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A peça acusatória (ID 18168962) descreve a seguinte conduta:

"Paciente preso em flagrante... por supostamente infringir os crimes previstos no artigo 311 do CTB, artigo 147 do CP e artigo 16 da Lei nº 10.826/03... apreensão de 10 munições calibre 9 mm e uma bucha de maconha."

Nas razões da impetração (ID 18265469), a Defesa sustenta a desproporcionalidade da medida extrema:

"A defesa sustenta a desproporcionalidade (Princípio da Homogeneidade) e a ausência de arma de fogo (apenas munição), o que reduz a periculosidade concreta do ato."

A liminar foi deferida parcialmente para substituir a custódia por medidas cautelares (ID 18265500).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18374083), pugnou pela manutenção da prisão citando a reincidência e o fato de o réu estar em cumprimento de pena.

O ponto nodal da insurgência reside na análise da custódia preventiva de BRUNO DOS SANTOS THOMAZ, autuado por posse de munição, ameaça e direção perigosa. O inconformismo da defesa sustenta que a segregação é medida excessiva diante da ausência de armamento apto e da falta de violência física direta contra a pessoa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A defesa argumenta que o cárcere antecipado fere o princípio da homogeneidade, uma vez que a apreensão de munições, desacompanhadas de arma de fogo, não teria o condão de justificar a medida mais gravosa.

Sustenta que a liberdade do paciente não representa risco concreto à ordem pública que não possa ser mitigado por restrições menos severas.

Compulsando os autos, verifico que o paciente, na cidade de Linhares/ES, ao notar a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade por vias públicas, forçando manobras arriscadas que colocaram em xeque a segurança de pedestres e demais condutores. Ao ser contido, foram localizadas dez munições de calibre 9mm e uma pequena porção de entorpecente.

Embora a atitude de evadir-se da abordagem revele audácia, as infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e a posse do material bélico não foram acompanhadas de disparos ou agressões físicas contra os agentes públicos, restringindo-se o conflito a ofensas verbais.

Lado outro, o entendimento deste Gabinete é firme no sentido de que a prisão preventiva deve ser manejada como
ultima ratio
. Ainda que a Douta Procuradoria de Justiça destaque a reincidência e o fato de o paciente estar em cumprimento de pena, o Direito Penal não autoriza o automatismo da segregação em delitos de perigo abstrato.

A fuga em alta velocidade, embora grave em sua natureza administrativa e de trânsito, pode ter seus riscos neutralizados pela monitoração eletrônica e pelo recolhimento domiciliar, ferramentas que permitem ao Estado o controle rigoroso da mobilidade do réu sem o sacrifício total da liberdade antes da sentença definitiva.

Ainda que as condutas do paciente, notadamente a fuga em alta velocidade e a posse de munições, revelem audácia e potencial risco à coletividade, o fator determinante para a substituição da custódia preventiva reside na ausência de violência ou grave ameaça direta contra a pessoa.

Restringindo-se às infrações a crimes de perigo abstrato e de trânsito, a não concretização de agressões físicas ou o emprego efetivo de arma de fogo permite que o binômio necessidade-adequação seja atendido por medidas cautelares menos invasivas que o cárcere, como o monitoramento eletrônico, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Em conformidade com a orientação da Corte Superior, verifico que o monitoramento é via idônea para casos de tal natureza:

"A reincidência, embora seja um vetor de análise para a ordem pública, não autoriza o automatismo da prisão preventiva quando medidas alternativas se mostram eficazes. O monitoramento eletrônico revela-se medida idônea para o controle do risco de reiteração em delitos de natureza puramente estatutária ou de trânsito." (STJ - HC 745.228/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

Nessa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em sintonia:

"A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação. Não restando demonstrada a necessidade atual da medida, e sendo o agente primário em crime sem violência ou grave ameaça, a manutenção de outras cautelares alternativas é suficiente." (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50097500520248080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria, embora configurem crimes de natureza estatutária e de trânsito, não impõem a manutenção do cárcere isoladamente. A vigilância por monitoramento eletrônico (Art. 319, IX, CPP) é ferramenta suficiente para coibir novas infrações e garantir que o paciente se submeta ao processo.

A medida atende ao binômio necessidade e adequação, evitando que a prisão provisória se torne mais gravosa que a própria pena final, que possivelmente será fixada em regime aberto ou semiaberto.

Ante o exposto, em harmonia com a linha decisória deste Gabinete,
CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de:

(I) Proibição de ausentar-se da Comarca;

(IV) Recolhimento domiciliar noturno;

(IX) Monitoração eletrônica.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.